Tribunal: TJDFT
Processo: 0715067-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO. PROVA IRRETORQUÍVEL. ADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO MANTIDA.
I. Pagamento demonstrado mediante documento que atende aos requisitos do artigo 320 do Código Civil não extrapola as fronteiras cognitivas e probatórias da exceção de pré-executividade e, por revelar a inexistência de “obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”, conduz à extinção da execução, nos termos dos artigos 783, 786 e 803 do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e desprovido.